Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731299-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JESSICA LEITE MACHADO, JOSE CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LAAD AMERICAS NV, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0738716-22.2019.8.07.0001), em que contende com JESSICA LEITE MACHADO e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais da executada Jessica Leite Machado na empresa Medeiros Reflorestamento EIRELI (ID 102026348): “1. Cadastro, neste ato, o Juízo 100% digital, porquanto não houve manifestação contrária das partes após duas intimações (primeira intimação - ID 95119252 e segunda intimação - ID 97929776), importando o silêncio em aceitação tácita. 2. Prosseguindo, na petição de ID 101883416, o exequente requereu novamente a penhora das cotas sociais da ré Jéssica, junto à empresa Medeiros Reflorestamento EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 15.415.986/0001-38. Saliento que o pedido já foi analisado no item 4, da decisão de ID 96404625. Ressalto que, considerando a ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC, a parte autora não promoveu as diligências que lhe competiam para a expedição de mandado de penhora in loco (decisão de ID 100802880), bem como não realizou pesquisas de bens imóveis de titularidade da ré. Ainda, deverão ser avaliados os imóveis penhorados nos autos, antes de ser considerada a penhora de cotas sociais. Assim, indefiro a penhora das cotas sociais da ré Jéssica junto à empresa Medeiros Reflorestamento EIRELI. 3. Ademais, em relação aos réus José Carlos e Laurice, aguarde-se o cumprimento da carta precatória de avaliação de ID 93154355. 4. Outrossim, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n.o 0725033-47.2021.8.07.0000, em cumprimento à decisão de ID 99312522 e conforme determinação para que se aguarde a preclusão da decisão de ID 97929776, para a liberação de valores.” A agravante pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que o juízo a quo criou obstáculos indevidos à satisfação do crédito exequendo e condicionou o deferimento da penhora de quotas requerida pela LAAD à realização de diligências que se mostram manifestamente inábeis à satisfação do crédito, impondo revezes desnecessários ao regular prosseguimento da execução, e frustrando por completo a tutela executiva efetiva a qual a LAAD – e qualquer jurisdicionado – faz jus. Narra que, em resumo, a penhora online restou infrutífera; os bens penhorados servem de garantia preferencial a outra execução; a busca via RENANJUD não localizou bens penhoráveis; e Jéssica é titular de quotas em duas sociedades empresárias. As diligencias foram esgotadas, sendo as quotas das duas empresas os únicos bens de titularidade da executada que servem para pagamento da dívida superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), objeto dos autos. Afirma que a decisão não merece prosperar porque mesmo diante da demonstração de que Jéssica é titular de quotas de uma próspera empresa exploradora de madeira, aplicou uma presunção de que Jéssica não indicaria bens pelo fato de, supostamente, não os ter. A LAAD entende que o “esgotamento de diligências voltadas à satisfação do crédito” tem por objetivo exaurir os meios plausíveis de localização de bens minimamente passíveis de satisfazer a execução, e não impor que o credor aguarde a avaliação de imóveis cuja simples análise da matrícula já denota a sua manifesta inaptidão a satisfação do crédito. Afirma que, conforme exaustivamente ventilado perante o juízo de primeiro grau, em que pese terem sido penhorados, nos autos da Execução de origem, os bens imóveis que foram dados pelos Agravantes como garantia da dívida, eles se revelam, de plano, inaptos à satisfação do crédito. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a decisão de ID 96404625, proferida em 2/7/2021, disponibilizada em 6/7/2021, publicada em 7/7/2021, já indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais até o esgotamento das diligencias em buscas de bens da parte devedora. Confira-se: “[...]4. Ademais, indefiro, por ora, a penhora das cotas sociais da ré Jéssica, junto à empresa Medeiros Reflorestamento EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 15.415.986/0001-38, considerando a ordem de preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Saliento que ainda serão efetuadas buscas de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo quanto à referida ré.[...]” Note-se que a agravante, apesar de devidamente intimada, não recorreu da decisão supracitada. Por meio da petição de ID 97747040, a agravante reiterou o pedido de penhora das quotas sociais, motivo pelo qual foi proferida a decisão de ID 97929776, proferida em 23/7/2021, disponibilizada em que novamente esclarece que é necessário esgotar os meios de busca de bens: “[...] 3. Prosseguindo, na petição de ID 97747040, o exequente requereu novamente a penhora das cotas sociais da ré Jéssica, junto à empresa Medeiros Reflorestamento EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 15.415.986/0001-38. Nada a prover, por ora, quanto ao requerimento, posto que já foi analisado no item 4, da decisão de ID 96404625. Ressalto que ainda não houve busca de veículos em relação à ré e que ainda deverão ser avaliados os imóveis penhorados nos autos, antes de ser considerada a penhora de cotas sociais. Assim, quanto à ré Jéssica, siga-se nos termos do item 3, da decisão de ID 53775436 (pesquisa de bens via sistema RenaJud). [....]” Ademais, a agravante, apesar de devidamente intimada, também não recorreu da decisão acima no tocante à necessidade de avaliação dos bens já penhorados nos autos. Após algumas diligencias e decisões proferidas no feito, por meio da petição de ID 101883416, a agravante solicita pela 3a vez a penhora das quotas sociais das quotas de titularidade de Jéssica e Laurice, nas sociedades denominadas “MEDEIROS REFLORESTAMENTO EIRELI” (inscrita no CNPJ sob o n. 15.415.986/0001-38), “MEDEIROS REFLORESTAMENTO EIRELI”, (inscrita no CNPJ sob o n. 15.415.986/0002-19) e “MR SERVIÇOS AGROFLORESTAIS LTDA” (inscrita no CNPJ sob o n. 12.834.084/0001-48). Com isto, foi proferida a decisão agravada que informou que o referido pedido já foi analisado pelo item 4 da decisão de ID 96404625, tendo esclarecido que a parte ainda não solicitou a expedição de mandado de penhora in loco (decisão de ID 100802880), bem como não realizou pesquisas de bens imóveis de titularidade da ré. Ademais, reiterou a necessidade de avaliação dos imóveis penhorados nos autos, antes de ser considerada a penhora de cotas sociais Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que a agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado as decisões anteriormente proferidas, serem atingidas pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador